Tribunal: STF
Processo: HC 207063
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Receptação. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E USO DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada pelo paciente, porquanto, em tese, teria praticado o crime de roubo a um estabelecimento comercial, em plena luz do dia, mediante violência e grave ameaça exercida contra o proprietário do comércio, além de outros funcionários e clientes, com uso de uma pistola .45mm. Além disso, o paciente portava, não somente, o armamento, mas também uma motocicleta com registro de furto. Prisão preventiva mantida nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    2. Extrai-se dos autos que, em 30.06.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I c/c o art. 14, II, e nos arts. 61, II, c, e 180, caput, n/f do art. 69, todos do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. Contra a prião cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 686.510). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “seja reconhecida a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, se reconheça a ilegalidade da decisão do juízo de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do Paciente sem a devida fundamentação, que não levou em consideração e tampouco justificou o porquê das medidas cautelares diversas da prisão não serem cabíveis no presente caso e a nulidade da decisão do TJSC que reforçou argumentativamente a decisão de primeiro grau”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. Ademais, tenho afirmado em sucessivos julgamentos na Primeira Turma do STF que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Veja-se, nessa linha, o HC 121.208, a que fui designado redator para o acórdão.
    9. No caso de que se trata, não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão preventiva do paciente, justificada pelo Juiz de primeiro grau a partir das seguintes premissas fáticas:
    “[...] Sobre o flagrante, segundo apurado, a guarnição policial se deslocou até o estabelecimento comercial onde estaria ocorrendo um roubo, segundo informações de uma cidadã, e, chegando no local, foi informada por uma funcionária de que um masculino teria anunciado o assalto e rendido o gerente da loja, levando-o como refém para fora da loja. A guarnição policial logrou êxito em encontrar o conduzido, o qual, ao ser abordado, foi encontrado na posse de uma pistola calibre 4.5, marca LLAMA, com 04 munições intactas, e na posse de uma motocicleta com registro de furto.
    […] 
    Na hipótese, a prova da materialidade e os fortes indícios de autoria da infração penal restaram consubstanciados no resumo da ocorrência policial (p. 3-4), auto de apreensão (p. 6); e testemunhos colhidos na Delegacia de Polícia, todos juntados no APF5, Evento 1. 
    Sobre os fundamentos da segregação cautelar, tenho que a prisão preventiva do conduzido é necessária para a garantia da ordem pública, notadamente diante da violência contra a pessoa empregada por ele, com utilização de arma de fogo, o que perturba a tranquilidade dos cidadãos e especialmente dos comerciantes locais e demonstra inclinação para a prática de crimes graves […].”
    10. Na mesma linha, destaco as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada pelo paciente, consignando que, em tese, teria praticado um roubo a um estabelecimento comercial, em plena luz do dia, mediante violência e grave ameaça exercida contra o proprietário do comércio, além de outros funcionários e clientes, com uso de uma pistola .45mm. Além disso, segundo consta do decreto, o paciente portava, não somente, o armamento, mas também uma motocicleta com registro de furto (e-STJ fl. 143). Com feito, esses motivos são idôneos para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator